Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO RECONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de fixação de indenização por danos morais, deduzidos tanto na inicial quanto em sede de pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74065984).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que reside em lote vizinho da requerida, tendo ambas discutido acerca da instalação de uma câmera que estava filmando a entrada de sua garagem. Afirmou que após tal fato, a requerida passou a, habitualmente, filmar a casa da requerente, inclusive durante reuniões familiares, passando a sofrer perseguições e constrangimentos. Alegou que a requerida, certa ocasião, despejou cacos de vidro na entrada de sua residência, colocando em riso sua integridade física. Pugnou pela fixação de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a câmera instalada pela requerida grava imagens de dentro da casa da autora, o que viola seu direito à intimidade e à vida privada. Alega que a requerida instalou câmera voltada para a área externa, porém tal câmera não está voltada apenas para a rua, mas também abrange grande parte do interior do imóvel da recorrente, tendo a recorrida abusado de seu direito e atingido a esfera extrapatrimonial da recorrente. Sustentou que restou caracterizada a violação aos direitos da personalidade da parte requerente, conduta que gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade da requerente. Pugnou pela reforma da sentença para a condenar a requerida o apagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se ao caso, o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
7. A responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva). No caso sob comento, a parte autora/recorrente pleiteia reparação por danos morais decorrentes de instalação de câmera de segurança.
8. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, pode-se concluir que existe uma grande animosidade entre as partes, advinda de longa data, com perseguições recíprocas, conforme se pode observar da quantidade de ações envolvendo ambas, conforme citado na sentença. Conclui-se tratar-se de condutas perpetradas de forma recíproca, inexistindo o mínimo de respeito entre as envolvidas, as quais não tem o condão de gerar dano moral indenizável.
9. Somente os reflexos negativos nas esferas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado. No caso em análise, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Os fatos narrados não foram suficientes para ofender a dignidade ou a honra da parte autora, porquanto decorrente de condutas de parte a parte e decorrente de relação de vizinhança conturbada.
10. Considerando as provas coligidas aos autos, verifica-se a ocorrência de ofensas mútuas entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário, como um educador moral, resolver questões em que a urbanidade, civilidade e educação estão faltando. Assim, não há que se falar em danos morais porque as ofensas recíprocas não respaldam indenizações.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.